Tribunal: TJDFT
Processo: 0738378-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS SOBRE O EXCESSO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme o REsp 1.134.186/RS (Tema 410), se acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que de forma parcial, deve-se fixar honorários advocatícios em favor do executado em percentual incidente sobre o excesso apurado, por ser o proveito econômico obtido, consoante o artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.
2. Recurso conhecido e desprovido.